Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717057-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB RECORRIDO: ADHEMAR BRANDINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO RESGATÁVEL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 977/STJ. REPETITIVOS JULGADOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. RECUSA AO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. MÉRITO. REQUISITO PARA O RESGATE. PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 10 ANOS. ATENDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 977/STJ. 1. Suspensão processual (Tema 977/STJ): Vale lembrar que, de acordo com disposto no inciso III do art. 1.040 do CPC, uma vez publicado o acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. 2. Tem-se, assim, que, no caso dos recursos repetitivos, a norma processual condicionou o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma, razão pela qual incabível a suspensão processual pleiteada pela apelante. 3. Do pedido de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da decretação da falência da parte requerida/apelante: Sobre o tema, preconiza o art. 99 da Lei 11.101/2005 que a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§1o e 2o do art. 6o desta Lei” (inciso V). 4. Ao que interessa ao caso em apreço, importa destacar que o referido §1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 prevê que “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”. 5. Foi nesse sentido, aliás, a determinação da alínea “e” constante da sentença que decretou a falência da apelante, em que se lê, verbis: “ordeno a suspensão das ações e execuções em tramitação contra a falida, observada a ressalva de que trata o inciso V do artigo 99 da Lei de Falências”. 6. Estando o presente processo ainda na fase de conhecimento e tratando-se de demanda que versa sobre quantia que depende de prévia liquidação, não há que se falar em suspensão do processo, muito menos, como sustentado pela apelante, em extinção do feito sem resolução do mérito. Pela mesma razão, na eventual hipótese de manutenção da sentença, prescindível que seja assentada expressamente, ao menos por ora, a necessidade de habilitação de crédito. 7. Da prescrição quinquenal (Súmula 291 do STJ): Preconiza o art. 189 do Código Civil que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”. 8. Desse modo, se, uma vez violado o direito, o seu titular permanece inerte, terá como pena a perda da pretensão que teria pela via judicial. Convém ressaltar que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da máxima de que o direito não socorre aos que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas relações negociais. 9. No caso concreto, a recusa ao pagamento do resgate solicitado pelo autor/apelado se deu em 10/05/2017, de tal modo que não houve o transcurso do prazo de cinco anos desde então até o ajuizamento da demanda, ocorrido em 06/06/2020. 10. Mérito: A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar acerca do direito do autor/apelado quanto ao recebimento de 90% da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, uma vez que a ré/apelante alega que o recorrido realizou a contratação do plano de pecúlio por meio de duas propostas que teriam sido canceladas antes do cumprimento do prazo regulamentar mínimo de permanência para a fruição do direito ao resgate de parte da reserva matemática. 11. Não tendo a parte requerida, ora apelante, produzido prova capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve prevalecer a tese autoral no sentido da adesão ao plano de pecúlio resgatável desde 1972, o qual permaneceu ativo por prazo superior ao mínimo de 10 (dez) anos previsto em regulamento, consubstanciando o direito vindicado de resgate de 90% (noventa por cento) da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, tal como reconhecido pelo d. Juiz sentenciante. 12. Correção monetária: O autor/apelado pediu a substituição da TR, como índice de correção monetária, pelo INPC, tendo o d. Juiz de primeiro grau acolhido o pleito sob o fundamento de que a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda. Sendo assim, determinou-se a atualização monetária da quantia devida, a ser apurada em sede de liquidação, pelo INPC desde a vigência da Circular/SUSEP no 11/1996. 13. A ré/apelante se insurge contra esse ponto da sentença sustentando que o cálculo das contribuições se deu em estrito atendimento às normativas aplicáveis ao plano contratado, o qual prevê expressamente a utilização da TR como índice de atualização monetária. 14. Considerando que, na espécie, não houve pactuação de índice que refletisse a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, já que estabelecido a taxa referencial de juros (TR) como índice de atualização monetária, impositiva a utilização do IPCA-E, a partir da vigência da Circular/Susep no 11/1996, conforme orientação adotada pela Corte Superior. 15. Sendo assim, necessário proceder, de ofício, com um pequeno ajuste na sentença unicamente para substituir o INPC pelo IPCA-E como índice de atualização monetária, ajustando o decisum ao que firmado em sede de resolução de demandas repetitivas (Tema no 977/STJ), ressaltando-se que, por se tratar de questão de ordem pública, com natureza de pedido implícito (art. 322, §1o, CPC), afasta-se desde já eventual alegação de julgamento ultra ou extra petita. 16. Recurso conhecido. Preliminares de suspensão e de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Apelo improvido. Alteração, de ofício, do índice de correção monetária (Tema no 977/STJ). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 206, ambos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 189 e 206, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pelo afastamento da alegada prescrição da pretensão, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010